Tribunal: TJPA
Processo: 0804542-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804542-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEGIS MARCOS PUL PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PACIENTE FORAGIDO POR 12 ANOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PELA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

1.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, pois o feito encontra-se em andamento, aguardando realização de audiência de instrução e julgamento, já designada. Razão pela qual não se verifica indícios de desídia ou morosidade estatal, não restando demonstrado o excesso de prazo a justificar a concessão da ordem ao paciente.

2.

O paciente esteve foragido por 12 anos, e sua prisão ocorreu em comarca de outro estado pela prática de outros crimes, demonstrando a periculosidade do agente, uma vez que, mesmo mais de uma década depois, continua reincidindo na prática de delitos;

3.

Os fundamentos da prisão preventiva estão devidamente demonstrados, não havendo ilegalidade em sua decretação;

4.

Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

.......... Sessão Ordinária via Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, .............................

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, ___ de ______ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Oliriomar Augusto Pantoja Monteiro, OAB-PA nº 19.379
em favor do paciente
CLEGIS MARCOS PUL PINTO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Criminal de Redenção, o qual decretou a prisão do Paciente nos autos do processo nº 0003589-78.2012.8.14.0045.

O impetrante narra que o paciente se encontra recluso na penitenciária Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes, localizado em João Pessoa, na Paraíba, desde o dia 16 de setembro de 2022, quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção em seu desfavor, nos autos da ação penal n.º 0003589-78.2012.8.14.0045.

Aduz que o paciente foi denunciado, sendo recebida pelo Juízo e resposta da acusação apresentada, sendo designada audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07 de março de 2023.

Alega que a audiência não se realizou pela falta de testemunhas de acusação, que são policiais civis e mesmo intimados não compareceram à audiência.

Aduz que ante a impossibilidade de realização da audiência, o Juízo designou o dia 20 de junho de 2023 para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Alega que o paciente encontra-se preso desde a data de 16 de setembro de 2022 e até a presente data transcorreram mais de 9 (nove) meses em que o paciente continuará preso preventivamente sem ter dado motivo para a prorrogação da persecução penal, uma vez que sua defesa praticou todos os atos necessários para seu mister.

Por esse motivo, requereu liminarmente, a concessão da ordem liminarmente, reconheça a ilegalidade do decreto prisional, face ao excesso de prazo, para que o paciente possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 13288447 – pág. 32-33, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 13379995 e seguintes -pág. 39-267.

Em parecer de Num. 13459806 - pág. 252-267, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

I – PRISÃO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO.

É cediço que o excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Segundo se extrai dos autos e, notadamente, das informações do Juiz
a quo
, a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 20 de junho de 2023.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Segundo informações da autoridade dita coatora:
“Realizada audiência na data aprazada (07.03.2023), ausentes as testemunhas de acusação, oportunidade em que o Ministério Público insistiu nas oitivas, presentes as testemunhas arroladas pela defesa JOSÉ LUIZ DA LUZ FERREIRA, LUIZ BARROS FERREIRA, MARIA DOS SANTOS BARROS FERREIRA, ANDREIA BARROS FERREIRA e THIAGO SOUZA DE ALMEIDA (ID 84019360), se comprometendo em apresentá-las independente de intimação, oportunidade em que a defesa requereu a revogação da prisão, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento do pedido, sendo proferida decisão redesignando a audiência de instrução e julgamento para o dia 20.06.2023, às 10h, concedendo prazo ao Ministério Público para atualização do endereço das testemunhas de acusação, determinando a expedição de ofício a Superintendência da Polícia Civil em Belém/PA para que informe os dados das testemunhas policiais arroladas e a conclusão dos autos para análise do pedido de revogação (ID 87952731).”

(ID n.º 13379996 – pág. 49).

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que:
"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Em outras decisões:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.
2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito.”

(STJ - RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

“HABEAS CORPUS - QUADRILHA ARMADA - CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS - EXCESSO DE PRAZO - SIMPLES SOMA ARITMÉTICA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Os prazos para os atos processuais não são computados através de simples soma aritmética, mas devem ser consideradas a complexidade e as dificuldades de cada procedimento, com exceção daquela fluência de prazo de forma injustificada e por desídia do juízo processante e também, do órgão promovente da ação penal, sem concorrência da defesa, que não é o caso em espécie.
Daí, cabível a aplicação do princípio da razoabilidade, porquanto, não há se considerar o prazo de oitenta e um dias como fatal à configuração de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.”

(TJ-PR - HC: 2425787 PR Habeas Corpus Crime - 0242578-7, Relator: Idevan Lopes, Data de Julgamento: 06/11/2003, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 28/11/2003 DJ: 6508)

Ressalte-se que o paciente encontrava-se foragido por 12 (doze) longos anos, impedindo o feito de chegar ao seu clímax, o que não foi culpa do Poder Judiciário.

II – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O cerne principal do presente habeas corpus está centrado no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e por ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva e a manteve, a qual poderia ser substituída por medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente, o que comprova a gravidade concreta do crime.

Segundo informando pelo Magistrado a quo em suas informações e na cópia de sua decisão que manteve a prisão preventiva:
“Há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que a prisão preventiva fora reavaliada há menos de 90 (noventa) dias, não havendo pedidos de relaxamento/revogação pendentes de análise, bem como, pendente a realização de audiência de instrução e julgamento, já designada. Ressalta, por oportuno, que se trata de processo penal complexo, com narrativa de fatos graves concretamente demonstrados na denúncia e ressaltados nas decisões proferidas, bem como, o acusado permaneceu foragido por mais de 12 (doze) anos, obstando o curso célere e regular da instrução criminal. (ID 13379996 – Pág. 49).

No caso, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública, modus operandi, manifesta ousadia e periculosidade do agente, bem como para resguardar a conveniência da instrução criminal, haja vista que passou 12 (doze) anos foragido, sendo inviável neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do delito.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO POR 2 ANOS. DENEGAÇAO. 1. Em face da condição de foragido do paciente durante dois anos, que ocasionou a suspensão do processo, não há legitimação para a revogação de sua prisão preventiva, diante do risco de violação à instrução criminal e futura aplicação da lei penal, corroborados pela existência de antecedente criminal. 2. Ordem denegada. Decisão unânime.”

(TJ-PA - HC: 00477718520158140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/09/2015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 17/09/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando a conduta do paciente que efetuou golpes de faca pelas costas contra a vítima, sua companheira, que teria ficado tetraplégica. O delito teria sido motivado pelo fato de o paciente não aceitar o fim do relacionamento. Além do mais, o paciente teria permanecido foragido por quase doze anos. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 3. Quanto à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, razão não assiste ao paciente, na medida em que o paciente ficou foragido por quase 12 anos. 4. Em relação à alegação de que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, não há como reavaliar tal questão, tendo em vista que demandaria o revolvimento fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, dado o seu rito célere e cognição sumária. 5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 6. Vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 692701 RJ 2021/0291130-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2021)

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para sua revogação.

Dessa forma o juízo
a quo
destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo que consta nas provas coligidas nos autos.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública e para garantia da instrução criminal

em razão da periculosidade do réu evidenciada pela gravidade concreta da conduta somado ao modus operandi do denunciado, o que justifica a manutenção da prisão como forma de acautelar a ordem pública.

Assim, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, ___de _____de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2023